Tribunal: TJMT
Processo: 0005496-74.2017.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005496-74.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DAS NEVES CARDOSO - CPF: 024.151.721-46 (APELANTE), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), INACIO JESUS FERREIRA E SILVA - CPF: 009.208.541-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005496-74.2017.8.11.0020

APELANTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [ART. 155, § 4o, I, DO CP] - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO
–
RES FURTIVA
APREENDIDA NA POSSE DO RÉU, LOGO DEPOIS DO CRIME –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhe é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório.

Apreendida a
res furtiva
na posse do apelante, logo depois do crime, cabe a ele demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005496-74.2017.8.11.0020

APELANTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de RODRIGO DAS NEVES CARDOSO contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, I, do CP], apenando-o com 3 [três] anos, 8 [oito] meses e 27 [vinte sete] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 71 [setenta e um] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Assevera que não há provas bastantes que autorizem a condenação, uma vez que não foi flagrado cometendo o delito, tampouco restou demonstrado que os bens apreendidos na sua posse pertenciam à vítima, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
para que seja absolvido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005496-74.2017.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RODRIGO DAS NEVES CARDOSO foi denunciado pelo seguinte fato típico:

“Consta dos autos que no dia 20 de setembro de 2017, por volta das 20h45min, na Rua Marechal Rondon, n° 809, nesta cidade, o denunciado, acompanhado de terceira pessoa não identificada, agindo com animus furandi mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si os objetos descritos no auto de apreensão de fls. 15”.

A vítima, INÁCIO JESUS FERREIRA E SILVA, declarou ao Delegado de Polícia:

“Que ontem, 20/09/2017, saiu de casa às 18h50 (DF) e, ao retornar por volta das 21h45 (DF), deixou a luz da garagem acesa e ao entrar com o veículo percebeu a janela aberta, a grade da janela arrombada e as luzes de dentro da casa acesas; ao entrar no interior da residência, percebeu que haviam furtado uma TV 32” Samsung, um notebook LG, um perfume Invictus e um litro de uísque Red Label; que levou também uma coberta azul com listras pretas e Nescau da geladeira; que ele agiu como se conhecesse a residência, pois não deixou a casa bagunçada como foi da outra vez; que percebeu que tentaram entrar pela mesma janela que entraram e furtaram da outra vez em sua residência, mas como tinha colocado cadeado, por não conseguir, foi para outra janela e empurrou a grade para dentro, sendo que, da outra vez, puxaram a grade para o lado de fora; que ligou para a namorada e ela pediu ao JOSÉ AMÉRICO JÚNIOR, irmão dela, para irem para sua residência e este solicitou a Polícia Militar e narrou os fatos; que
JOSE AMÉRICO JÚNIOR deu uma volta e viu o mesmo rapaz que furtara a sua residência da outra vez, somente com o cabelo cortado mais curto, com um litro de uísque Red Label nas mãos, acompanhado de um rapaz; que comunicaram tal fato à PM e os policiais foram até onde o rapaz estava e logo lhe ligaram, perguntando se o uísque furtado era um Red Label e se tinha sido furtado um perfume Invictus; ao confirmar, os PM’s informaram que encontraram o uísque e a caixa do perfume e
reconhece como sendo seu o uísque apreendido
; que informa que, no furto anterior, foi o JÚNIOR que tomou as providências, pois estava viajando e foi ele quem viu o tal RODRIGO DAS NEVES CARDOSO aqui na delegacia; que foi usado um pedaço de ferro para arrombar a janela”.

O laudo pericial aponta que a janela do imóvel, do tipo veneziana, foi aberta e a grade dela
“entortada”
para dentro, possibilitando, assim, o ingresso na residência de INÁCIO [ID 102785462, págs. 12/13].

JOSÉ AMÉRICO CASTELO BRANCO JÚNIOR testemunhou na etapa investigativa:

“Que é cunhado de INÁCIO e sua irmã lhe pediu para ir até a casa dele ver o que tinha sido furtado; ao chegar, notou que a casa não estava muito desarrumada como na primeira vez que furtaram a residência; furtaram a TV, o notebook, o uísque e deixaram outro sobre a mesa, bem como levaram um perfume de deixaram dois sobre a mesa; que a carteira com os documentos de INÁCIO tinha sido mexida também; que a janela da cozinha dessa vez estava arrombada, da mesma forma do outro furto em que arrombaram a janela da sala; que os policiais civis já tinham tirado fotos do local, mas ainda não haviam feito o boletim de ocorrência; que percebeu que utilizaram o mesmo modus operandi da outra vez; que resolveu dar uma volta nas redondezas e de repente
viu RODRIGO DAS NEVES CARDOSO, mesma pessoa que foi presa em flagrante devido ao furto anterior na casa do INÁCIO, atravessando a rua, conversando com um rapaz de camisa listrada
; que o reconheceu e nem sabia que estava solto; que o depoente estava de carro, ele não o viu e continuou a rondar;
que logo depois viu RODRIGO embaixo de uma árvore, de short verde e camisa marrom, com um litro de uísque Red Label nas mãos, o mesmo que fora furtado
; que ligou para a PM, mas nervoso, não conseguiu falar da primeira vez; ligou novamente, mais calmo, contou o fato com mais detalhes para eles; deu mais uma volta e o rapaz que estava com RODRIGO, ao ver o carro novamente, abriu os braços e acenou com a cabeça, como a perguntar o que o depoente queria; ficou com medo e foi embora para casa; ficou sabendo que os PM’s prenderam RODRIGO quase meia noite e foi para o quartel, com o cunhado e a irmã; que viu a caixa de perfume que tinha sido furtado e o litro de uísque, que também tinha sido furtado na casa de INÁCIO”.

Interrogado na fase inquisitiva, RODRIGO respondeu:

“Que estava dormindo na casa da MAZÉ e encontraram um litro de uísque e uma caixa de perfume na casa da MAZÉ e o acusaram de furto na casa do médico, sendo que ficou preso por dois meses devido ao furto na casa desse referido médico. Que nega o furto, ‘se tivesse furtado o uísque teria bebido tudo’; quando perguntado sobre o menor, disse que não o conhece; que estava na porta da casa da MAZÉ com o DIOGO e o menor chegou sozinho; que está na casa da MAZÉ porque saiu da cadeia e ela está lhe ajudando; que ela gosta de ajudar as pessoas que moram na rua; que estava morando na rua e ela lhe ‘pegou’; que não viu onde estavam o litro de uísque e a caixa do perfume”.

Em juízo, JOSÉ AMÉRICO relatou que a casa de seu cunhado já havia sido furtada anteriormente, quando ele estava viajando para Goiânia, e que, naquela oportunidade, RODRIGO foi preso em flagrante, momentos depois do fato, ainda na posse da
res furtiva
; nesse novo furto, tão logo chegou na residência e constatou a ocorrência do crime, resolveu dar uma volta nas proximidades, ocasião em que
avistou RODRIGO com a garrafa de uísque que havia sido furtada nas suas mãos
, o que noticiou à Polícia Militar, que, pouco tempo depois, realizou a prisão dele.

ALESSANDRO MARTINS BEZERRA e RAICK WILSON SOUZA VIEIRA, Policiais Militares que atuaram na ocorrência, narraram que, após tomarem conhecimento do furto na residência de INÁCIO, encontraram RODRIGO na posse de uma garrafa de uísque e da caixa do perfume que haviam sido furtados pouco tempo antes, mas não localizaram os demais bens subtraídos [TV e notebook]. RAICK acrescentou que a vítima reconheceu os objetos apreendidos.

Interrogado, RODRIGO negou que a caixa do perfume estivesse com ele e alegou que o litro de uísque
“foi achado em uma lixeira”
. Confirmou que havia furtado a residência da vítima dias antes, mas naquela ocasião, foi abordado pela Polícia Militar e os bens restituídos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge neste apelo.

Ao contrário do que sustenta a defesa, há provas seguras e robustas do crime imputado ao recorrente.

Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente, como se vê nestes julgados:

[...] 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que,
diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
" (HC 348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).[...] (HC 390.920/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, INC. I, CP) – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NAS DUAS FASES PROCESSUAIS QUE APONTAM O APELANTE COMO AUTOR DO DELITO PATRIMONIAL – CONDENADO QUE FOI ENCONTRADO NA POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA [...] Não há que se falar em absolvição do apelante da prática do crime de furto qualificado, porquanto o conjunto probatório mostra-se suficiente a demonstrar a materialidade delitiva e autoria do crime, uma vez que as provas orais produzidas nas duas fases processuais foram uníssonas em apontá-lo como autor do delito em voga. Além disso,
o condenado foi encontrado na posse de parte da res furtiva, ocorrendo, pois, a inversão do ônus da prova, sendo certo que não obteve êxito em atestar a licitude de tais bens, tampouco afastar a autoria do crime patrimonial
. [...]
(TJ/MT, Ap 59416/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015).

APELAÇÃO CRIME.

ROUBO

IMPRÓPRIO. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO.
Prova

amplamente incriminatória. Relatos da vítima, coerentes e convincentes, no sentido de que o imputado arrebatou-lhe o celular, em plena via pública, ameaçando-o verbalmente de agressão e empreendendo

fuga na

posse

da

res
, restando

preso

em flagrante por policiais militares acionados, que estavam em patrulhamento de rotina no local.
Apreensão da

res

furtiva

em poder do

agente
, logo após a prática subtrativa, que gera presunção de autoria e inversão do ônus da

prova
.

Prova

oral que conforta a tese acusatória, subsidiando o édito condenatório que vai mantido. [...]
(TJ/RS, Apelação Crime N. 70064202906, Oitava Câmara, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 12/08/2015).

Registre-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (art. 333, do CP) E CRIME AMBIENTAL (ART. 46, § ÚNICO, LEI N°. 9.605/98) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inviável a absolvição do apelante pelo crime de corrupção ativa se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, eis, que evidenciado pelos elementos de provas, que o réu de fato ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, visando induzi-los à prática ou omissão de ato de ofício, conduta que se subsume à típica descrita no artigo 333 do Código Penal. (Ap 143311/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO POLICIAL – POSSIBILIDADE – PROVA IDÔNEA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE CONSUMO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS QUANTO À DESTINAÇÃO DA DROGA – COMPROVAÇÃO DA VENDA DE DROGA À MENOR – APLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja afastada a idoneidade dos depoimentos policiais, necessário que haja divergências em seus relatos, ou a demonstração de alguma desavença ou interesse em prejudicar o acusado, capaz de torná-los suspeitos
. Demonstradas a autoria e a materialidade capazes de comprovar que a ação do réu se amolda ao tipo penal descrito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, impossível a sua absolvição ou a desclassificação de sua conduta para o delito de uso de entorpecentes tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal. Incontroversa a venda de droga a menor de 18 (dezoito) anos, deve-se reconhecer a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. (Ap 17767/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018).

[...] "O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). [...] (STJ, HC 280.912/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016).

[...] O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. [...] (STJ, HC 278.650/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 16/06/2016).

STF: “(...)
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
(...)”
(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021